Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707007-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINA VIEIRA MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho 1. Converto o feito em diligência. 2. Intime-se a apelante, Elina Vieira Muniz, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, documentalmente, a data de sua aposentadoria como servidora pública (Professora de Educação Básica) do Governo do Distrito Federal. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro